Tribunal: STF
Processo: Rcl 83836
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael de Souza Rodrigues contra decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamação com base na jurisprudência dessa Corte e por entender não haver aderência estrita entre o ato reclamado e o o parâmetro de controle invocado na Súmula Vinculante nº 14 (e-doc. 11)



    O embargante alega haver erro material na decisão embargada, uma vez que relatório aponta "inexistir óbice ao acesso pretendido" para o requerimento 2, enquanto a decisão do Juízo Federal de Ponta Grossa “expressamente indeferiu tal pedido” (e-doc. 15).



    Nesse sentido, aduz que



     “essa imprecisão é relevante para a análise da "aderência estrita" ao parâmetro de controle (SV 14), pois parte da decisão reclamada é compreendida de forma diferente da que realmente ocorreu e foi exposta na própria Reclamação Constitucional.” 



    Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão quanto a análise do impacto da revelação do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar do Paraná na argumentação da defesa ante "Aderência Estrita" à Súmula Vinculante nº 14, que “visava justamente demonstrar a existência de uma investigação prévia e a necessidade de acesso a esses documentos para o exercício da ampla defesa”. 



    Defende que 



    “a Reclamação Constitucional argumentou de forma clara e detalhada que a negativa de acesso aos relatórios de investigação e inteligência, denúncias anônimas e informes operacionais, configurava um evidente e irreparável cerceamento de defesa.” 



    Por fim, aponta haver omissão quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício. 



    Ao final, requer o embargante 



    “1. Conhecer e receber os presentes Embargos de Declaração no seu efeito legal; 



    2. Sanar o erro material apontado no item 1, retificando a síntese da decisão reclamada no que tange ao requerimento 2 da defesa, reconhecendo que este foi de fato indeferido pelo Juízo a quo, conforme narrado na própria Reclamação e na parte dispositiva da decisão reclamada. 



    3. Sanar as omissões e contradições apontadas nos itens 2, 3 e 4, complementando a decisão embargada para: ' Analisar o impacto do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar na alegação de "ausência de indícios" e na demonstração da "aderência estrita" da reclamação à Súmula Vinculante nº 14. ' Explicitar as razões pelas quais os argumentos da defesa acerca do cerceamento de defesa e da nulidade da prova não configuram a "demonstração do prejuízo sofrido ' Manifestar-se expressamente sobre o pedido de concessão de habeas corpus de ofício. 



    4. Ao final, conceder efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração, para que, uma vez sanados os vícios apontados, seja reconsiderada a negativa de seguimento à Reclamação Constitucional nº 83.836/PR e, consequentemente, deferido o pedido liminar ou concedido o habeas corpus de ofício pleiteado, em razão da iminente audiência de instrução e julgamento designada para 3 de setembro de 2025.



    ável para o cabimento da reclamação



    É o relatório do essencial. Decido. 



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    A decisão foi explícita ao assentar a ausência de aderência estrita ao enunciado indicado na Súmula Vinculante nº 14.



     Transcrevo decisão embargada na parte de interesse:



    “O reclamante aponta o indeferimento de diligências e de acesso a elementos de provas necessários ao exercício do direito e defesa, afirmando que isso caracteriza afronta ao verbete vinculante 14. 



    Todavia, a decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos:



    “7.1. Com relação ao solicitado nos itens 1, 3 e 4, não há qualquer indício de que a abordagem realizada neste feito foi embasada em anterior relatório de inteligência da Polícia Federal. 



    Assim, o pedido resta prejudicado. 



    Ainda que fosse o caso, este juízo entende que as informações de inteligência policial são de caráter reservado, atreladas ao próprio exercício da função policial, e estão resguardadas pela cláusula constitucional do sigilo da fonte (artigo 5º, XIV, da Constituição Federal), o que por si só motivaria o indeferimento do pedido:



    (...)



    7.2. Com relação ao requerido nos itens 2 e 7, observo que as informações investigativas estão juntadas no Inquérito Policial nº 5004226-59.2025.4.04.7009, procedimento no qual a defesa está associada, sendo o mesmo caderno que este juízo e o MPF possuem acesso.



    Não há nos autos nenhum requerimento de quebra de sigilo fiscal ou bancário em relação ao réu. 



    Sobre a extração e análise de dados do aparelho celular apreendido, as conclusões foram apresentadas pela Autoridade Policial no evento 61, p. 29-41. Caso a defesa queira acesso aos dados brutos do aparelho celular apreendido, basta comparecer pessoalmente à sede da Delegacia de Polícia Federal e postular o espelhamento dos dados conglobados a um HD externo, garantindo o código hash, conforme indicado na página 32.



     Saliento que os arquivos extraídos não são anexados na integralidade diretamente no sistema eproc por 2 motivos: a) normalmente são extraídas grandes quantidades de gigabytes, as quais não são operacionalmente viáveis de se juntar no sistema processual, que somente admite arquivos de até 10 megabytes; b) uma grande porcentagem desses arquivos não interessam à persecução penal, constituindo-se de conversas íntimas, imagens privadas, que são elementos sensíveis protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 



    7.3. No tocante ao item 6, eventuais procedimentos investigatórios em curso em que o réu possa figurar como investigado, ainda que existentes, não interfeririam no desfecho desta ação penal, uma vez que os fatos imputados ao acusado estão lastreados exclusivamente nos elementos de informação colhidos no IPL nº 5004226-59.2025.4.04.7009. 



    Ademais, as informações ao alcance deste juízo já foram registradas no evento 5 do IPL. 7.4. 



    Por fim, no que se refere ao requerido no item 8, o laudo pericial das armas de fogo e munições apreendidas igualmente consta do Inquérito Policial, no evento 84, sendo desnecessária sua requisição. 



    8. Posto isso, pelos motivos acima declinados, indefiro os pedidos relacionados aos itens 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8.”



    Como visto, a autoridade reclamada considerou prejudicados os requerimentos 1 e 3, afirmando não terem qualquer relação anterior relatório de inteligência da Polícia Federal. No que concerne ao requerimento 2 da defesa, anotou inexistir óbice ao acesso pretendido, igualmente ao requerimento alusivo aos dados brutos extraídos do aparelho celular apreendido.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido. 



     Com efeito, o pleito deduzido nos embargos ora em análise, em sua literalidade, é absolutamente impertinente ao deslinde da controvérsia solucionada. No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. 



     Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente